Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-23.2018.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Homicídios culposos na direção de veículo automotor – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena privativa de liberdade pelo reconhecimento da atenuante da confissão – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598, da Comarca de
Dois Córregos, em que é apelante VALTER APARECIDO SAURIN, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo
interposto
defensivamente para reduzir a pena privativa de liberdade para o
montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 2/15
Voto:
24233 CFF/W
Apelação:
0000220-23.2018.8.26.0598
Comarca:
Dois Córregos
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Valter Aparecido Saurin
Apelado:
Ministério Público
Homicídios culposos na direção de veículo
automotor Apelação Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento das práticas
delitivas
Absolvição
Impossibilidade

Redução da pena privativa de liberdade pelo
reconhecimento da atenuante da confissão

Sentença reformada nesta extensão Recurso
parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Valter Aparecido Saurin foi
condenado, por incurso no artigo 302, §3o, da Lei no 9.503/97, por
duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento
de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
05 (cinco) anos (fls. 348/353).
Apela o réu, postulando a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 3/15
sustentando a inexistência de provas de que contribuiu culposamente
para a produção do acidente automobilístico, acenando para a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Alega, ainda, que a pequena
quantidade de bebida alcóolica hipoteticamente ingerida não seria
suficiente para alterar sua capacidade psicomotora na condução do
veículo automotor. Alternativamente, reclama a fixação da pena-base
no mínimo legal; o reconhecimento da confissão espontânea e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
363/373).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
382/387), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo parcial provimento do reclamo defensivo, para
reconhecimento da confissão (fls. 395/408).
A defesa opôs-se à realização de
julgamento virtual (fls. 410).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 4/15
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por tratar-se de réu
portador de antecedência criminal.
A acusação é a de que o apelante, na
direção de veículo automotor e sob a influência de álcool, praticou, por
imprudência, homicídio culposo contra João Ricardo Grigio e João
Paulo Grigio.
Segundo
narra
a
exordial,
o
recorrente conduzia o veículo VW Parati, placas EHA1477,
ano/modelo 1985/1985, de cor cinza, pela Rodovia Deputado Amauri
Barroso, no sentido Jaú-Torrinha. Na ocasião, estava sob a influência
de álcool, sendo certo que, ao atingir os 400 metros do quilômetro 268
(local em que havia faixa dupla longitudinal contínua), passou a fazer
ziguezagues com o automóvel, invadiu a pista contrária e colidiu
frontalmente com um veículo automotor de fabricação artesanal
(gaiola), que trafegava no sentido oposto.
O veículo artesanal era conduzido
por João Ricardo Grigio e tinha como passageiro João Pedro Grigio, os
quais, em razão da imprudência do suplicante, sofreram ferimentos
que os levaram a óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 5/15
Logo depois da colisão, Valter foi
submetido ao teste de etilômetro, constatando-se que ele se
encontrava embriagado.
A materialidade, ao contrário do
sustentado defensivamente, acha-se demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 08/11); autos de exibição, apreensão e entrega (fls.
12/14 e 37); extrato do teste de etilômetro (fls. 27); exames
necroscópicos (fls. 38/48 e 90/100); laudo pericial do local dos fatos e
dos veículos (fls. 59/72); laudo de verificação de embriaguez (fls.
128/130), bem como pela prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre o acusado.
Na fase inquisitiva, Valter disse que
estava em um bar antes de conduzir seu veículo e colidi-lo na estrada,
nada mais sabendo esclarecer sobre os fatos (fls. 06).
Em Juízo, novamente admitiu ter
ingerido bebida alcóolica, afirmando ter perdido o controle do veículo
pelo ofuscamento de visão, provocado pelo farol da “gaiola” ocupada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 6/15
pelas vítimas (registro audiovisual encartado na plataforma onedrive).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
A
testemunha
Bruno
Mosso
Scandoleira relatou que retornava da zona rural e que conduzia seu
veículo à frente da gaiola, quando avistou o veículo do acusado
“ziguezagueando” na pista. Conseguiu desviar dele, mas o réu acabou
por colidir contra o veículo ocupado pelas vítimas. Visualizou a colisão
pelo retrovisor e retornou, constatando que o réu estava bastante
embriagado. Disse, ainda, que a gaiola das vítimas possuía iluminação
dupla, com intensidade igual à de um carro e que, tamanha a colisão,
houve deslocamento para a pista central (idem).
Por sua vez, o policial militar
rodoviário Rafael Inácio de Souza narrou que foram acionados para
atendimento ao acidente de trânsito na rodovia, verificando que se
tratava de uma colisão frontal. O veículo conduzido pelo acusado
adentrou em sentido contrário e colidiu com a gaiola, provocando a
morte dos ocupantes. Assentou, ainda, que o local é sinalizado com
faixa dupla contínua em ambos os sentidos. No hospital, constatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 7/15
o acusado apresentava sinais notórios de embriaguez, pois tinha hálito
etílico, olhos avermelhados, voz pastosa e falava com dificuldade.
Houve a realização de teste de etilômetro, apurando-se a embriaguez.
Asseverou, também, que havia uma testemunha que seguia em sentido
contrário ao do acusado e afirmara que o réu estava ziguezagueando
na pista, porém havia conseguido desviar dele. Esclareceu que a gaiola
não estava emplacada e, portanto, não poderia trafegar pelo local, mas
que o veículo artesanal tinha faróis e cinto de segurança. Confirmou
que, neste veículo, havia uma caixa térmica contendo refrigerante e
uma lata de bebida alcoólica. Por fim, acrescentou que acidentes desse
tipo não são comuns (idem).
No mesmo sentido, as declarações do
colega de corporação, Robson Ribeiro Ávila (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que esses profissionais
ajam nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 8/15
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Outrossim, não são proibidos de
depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
De outro tanto, a testemunha de
defesa Gerson Luiz Mosso declarou não ter presenciado os fatos,
porém alegou que é comum o tráfego de "gaiolas" na pista e que seus
faróis são fortes (idem).
Assim, diante da prova oral colhida,
resta evidente que o réu, agindo culposamente, praticou duplo
homicídio na condução do veículo automotor e o fez sob a influência
de álcool, ou substância análoga que determina dependência.
Nesse sentido, em consonância com o
relato das testemunhas, o laudo pericial acostado às fls. 59/72
concluiu que o réu invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente
com o veículo de fabricação artesanal do tipo “gaiola”, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 9/15
determinante para o óbito das vítimas, por politraumatismo (fls. 47 e
99).
De
igual
sorte,
o
estado
de
embriaguez do acusado restou fartamente caracterizado, tanto pela
admissão judicial, quanto pelo extrato de etilômetro e o laudo de
verificação indireto, além dos depoimentos dos policiais que
atenderam a ocorrência, os quais assinalaram a presença de sinais
indicativos da alteração da capacidade psicomotora.
Manifesta, portanto, a imprudência
do apelante, pois lhe incumbia o dever de cuidado objetivo e diligência
na condução do veículo automotor. Noutros dizeres, tinha o dever de
manter, sempre, o domínio da direção, com atenção e cautela
indispensáveis à segurança do trânsito. Assim não o fez e, embriagado,
provocou a morte de duas pessoas.
Nem se diga em culpa exclusiva das
vítimas, já que, segundo a testemunha Bruno, cuja imparcialidade não
restou afastada, o acusado já vinha “ziguezagueando” na pista, antes
mesmo de atingir o veículo artesanal ocupado pelos ofendidos, muito
provavelmente pelo fato de estar com os reflexos alterados por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 10/15
da ingestão de bebida alcóolica.
A propósito, acaso tivesse mesmo
sido ofuscado pelos faróis da “gaiola”, incumbia-lhe manter o controle
firme do volante e, se o caso, rumar para a região de acostamento, e
não assumir conduta temerária, invadindo a mão contrária de direção.
Pondere-se, ainda, que o laudo
pericial também demonstrou que o trecho da rodovia em que o houve
o acidente era de faixa dupla contínua, de modo que seria proibida a
ultrapassagem pela contramão, justamente para evitar colisões.
Ademais, irrelevante que o veículo
artesanal pudesse, ou não, trafegar naquela rodovia, ou mesmo que as
vítimas houvessem ingerido bebida alcóolica (o que não restou
detectado pericialmente fls. 110 e 121), já que tais circunstâncias
não elidiriam a responsabilidade criminal do recorrente, mesmo
porque, na seara criminal, não existe a compensação de culpas.
Em outros termos, irrepreensíveis as
conclusões do sentenciante, que bem consignou “no âmbito criminal,
em nada influencia o fato da 'gaiola' estar transitando em local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 11/15
não permitido, tratando-se meramente de infração administrativa.
Nada há nos autos a evidenciar que qualquer característica deste
tipo de automóvel tenha influenciado na colisão. Conforme
indicado pelo policial que atendeu a ocorrência, a vedação à
circulação se deve ao não "emplacamento". Quanto a alegação da
defesa de ofuscamento na visão do réu, verifica-se que a própria
testemunha afirmou que o acusado já vinha ziguezagueando na
pista. E não fosse a embriaguez, tal ofuscamento, se de fato
ocorreu, certamente não causaria seu total ingresso na pista
contrária, porquanto certamente diversos veículos cruzaram com
a tal "gaiola", sem que nenhum deles tivesse invadido a pista
contrária. Assim, inequívoco que assumiu um risco evidente, visto
as condições em que se encontrava, com sua capacidade psicoativa
alterada. A culpa, no caso grave, do acusado restou demonstrada
pelo fato de ingerir bebida alcoólica, em quantidade em muito
superior ao limite legal, e, mesmo assim, assumir a direção de
veículo automotor” (fls. 350/351).
Nesse contexto fático-probatório, a
condenação pelo crime de homicídios culposos era mesmo de rigor,
não se cogitando em insuficiência probatória, ou atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 12/15
conduta.
A reprimenda, contudo, comporta
parcial reparo.
A pena-base foi corretamente fixada
em 1/5 acima do piso raso, considerando-se tanto a antecedência
criminal (fls. 192/193), quanto as consequências deletérias do crime,
especialmente porque uma das vítimas tinha apenas doze anos de
idade.
Portanto,
estando
o
incremento
apoiado em circunstâncias concretamente apuradas, não há se falar
em qualquer redução, ou, muito menos, em ocorrência de bis in idem,
tendo em vista que o número de vítimas, que caracterizou o concurso
formal, sequer foi considerado na primeira fase da dosimetria.
Na segunda fase, não incidiram
circunstâncias agravantes, ou atenuantes.
Entretanto,
impende
o
reconhecimento da confissão, pois o réu admitiu a ingestão de bebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 13/15
alcóolica, assim como jamais negou haver colidido frontalmente com o
veículo automotor em que se encontravam as vítimas fatais.
Assim, reduz-se a pena em 1/6.
Na etapa derradeira, incensurável a
elevação na sexta parte, posto que, com uma conduta, o recorrente
atingiu duas vítimas distintas.
Destarte,
a
pena
atinge
definitivamente 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Por outro lado, embora já tenha
adotado posição no sentido de a suspensão ou proibição de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar
proporção com o tempo da privativa de liberdade aplicada, in casu, a
punição diferenciada está consubstanciada no fato de que o réu
conduzia o veículo embriagado, abalroando veículo em contramão de
direção e provocando a morte de duas vítimas, indicando culpa grave,
de forma que se preserva a sanção, no prazo máximo, tal como fixada
monocraticamente.
O
desfavorecimento
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 14/15
circunstâncias judiciais, aliado ao montante punitivo, justifica o
estabelecimento do regime prisional intermediário e inviabiliza a
substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, com nota de que a medida não seria socialmente
recomendável.
Com efeito, como bem assentou o
douto sentenciante, “não obstante a possibilidade legal de
substituição de pena em crimes culposos, prevista no artigo 44, I,
do Código Penal, no caso, as circunstâncias judiciais não
recomendam a concessão do benefício. O réu, conduzindo veículo
em via pública, embriagado, ziguezagueando na rodovia, matou
duas pessoas (uma delas com apenas 12 anos de idade, repito), o
que, diante da reprovabilidade social do comportamento, indica
que a substituição não se mostraria suficiente. Sua culpabilidade,
juízo de reprovação social da conduta, neste sentido, ultrapassou
em muito a do chamado "homem médio" e a expectativa social do
comportamento” (fls. 352).
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000220-23.2018.8.26.0598 - lauda 15/15
pena privativa de liberdade para o montante de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)